Tribunal: STF
Processo: HC 257080
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.752.473/ES, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal), porque, 



    Nos meses de junho e julho do ano de 2018, na agência da Caixa Econômica Federal localizada na Av. Evandi Américo Comarela, nº 305, Centro, nesta cidade, a denunciada LUANA GALDINO CANDIDO subtraiu para si R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais) da conta corrente de DIONYSIO ALASIA, conforme Boletim Unificado a fl. 03 



    De acordo com os autos, LUANA trabalhava como cuidadora na residência de DIONYSIO, quando teria encontrado o cartão e a senha guardados no guarda-roupa da casa e, com abuso de confiança, pegou cartão e senha e realizou diversos saques na conta, conforme relatório da movimentação bancária a fls. 04/06. 



    [...]



    Consta no Inquérito as imagens da agência bancária em que LUANA aparece realizando saques nos mesmos horários dos saques realizados na conta do idoso. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Terceira Seção do STJ já decidiu que é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afasta circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, mas não há reformatio in pejus na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente ou no reforço de fundamentação para manter a valoração negativa.



    5. No caso, a negativação das circunstâncias do crime foi mantida por fundamentação diversa, considerando a prática da conduta por diversas vezes, sem incorrer em reformatio in pejus, pois a situação penal do réu não foi agravada. 



    6. Quanto à fração de aumento da pena, o Tribunal a quo não se manifestou especificamente sobre o tema, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para “anular a dosimetria da pena por violação ao princípio non reformatio in pejus (art. 617, CPP) e desproporcionalidade na fração de aumento (art. 59, CP), determinando-se: Afastamento da valoração negativa do vetor ‘circunstâncias do crime’ por configurar indevida reformatio in pejus indireta; Aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial efetivamente negativa; Fixação da pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão, com o redimensionamento final da reprimenda”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente, nos termos seguintes: 



    [...] a Terceira Seção desta Corte de Justiça, em julgado recente, concluiu que "É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença" (Tema Repetitivo n. 1214).



    [...]



    Ora, da leitura do trecho acima é evidente que, se a defesa impugna a negativação da vetorial "circunstâncias do crime", o tribunal pode analisar tudo o que diz respeito a essa vetorial (profundidade vertical do efeito devolutivo) e manter a sua negativação por fundamentos diversos dos empregados na sentença, sem que se incorra em reformatio in pejus, como ocorreu no caso sob análise: 



    "Noutro giro, quanto às circunstâncias do delito, infere-se que foram consideradas desfavoráveis à ré em razão do abuso de confiança utilizado pela denunciada na prática delituosa, peculiaridade que já qualifica o crime em comento, e, por consequência, não poderia ser novamente utilizada para majorar a pena da apelante. 



    Não obstante, ainda que por fundamentação diversa daquela utilizada em primeira instância, entendo que as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, considerando a continuidade delitiva na conduta criminosa, uma vez que entre os meses de junho e julho de 2018, a ré realizou 11 (onze) saques em dias deferentes da conta do ofendido.”



    Por fim, quanto à tese referente à utilização da fração de 1/2 ou 1/6 verifica-se que o Tribunal a quo não se manifestou especificamente sobre o tema [...]. Dessa forma, o recurso carece do adequado e indispensável prequestionamento. 



    Realmente, não procede a alegação de que a inovação quanto à fundamentação acerca da dosimetria, em sede de apelação exclusiva da defesa, constituiu reformatio in pejus, tendo em vista que não representou advento de situação mais gravosa para o paciente. Em abono a esse entendimento, há precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 216042 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2022; RHC 118.658/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014; HC 76.156, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,Primeira Turma, DJ de 8/5/1998; HC 72.527, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 17/11/1995; HC 99.972, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/8/2011; RHC 129.811, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015, este assim fundamentado: 



    [...] o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação ainda que exclusivo da defesa permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de elementos de fato não declinadas em tópico específico da dosimetria, mas que foram mencionadas na sentença condenatória. Daí esta Corte já ter afirmado que o recurso contra a individualização da pena não limita o Tribunal de apelação ao reexame dos motivos da sentença; a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação (HC 76156, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 8/5/1998). 



    [...] 



    Assim, respeitados os limites extensivos apresentados pela defesa em sua apelação (limites horizontais), poderá o tribunal examinar o recurso em toda sua profundidade (limite vertical), de modo que a alteração de fundamentos a determinado ponto recorrido não implicará reformatio in pejus . Exigir que o tribunal de segunda instância se limite aos motivos apresentados pelo magistrado de primeiro grau ainda que o recurso seja exclusivo da defesa significaria transformá-lo em uma Corte chanceladora de sentenças, prática não condizente com nosso ordenamento jurídico-constitucional. [...] 



    Por fim, verifica-se que as demais alegações relacionadas à dosimetria da pena não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    De todo modo, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente